Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700854-58.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. D E C I S Ã O Em 15/06/2022, o presente recurso foi suspenso para aguardar o julgamento do Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018. Em 31/07/2023, a apelante SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A. apresentou petição requerendo o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS-DIFAL, relativo ao ano de 2022, bem como a disponibilização dos extratos atualizados dos depósitos judiciais efetuados perante o BRB - Banco de Brasília (ID 49534438). Na decisão de ID 49846293, esta Relatoria entendeu que não havia nada a prover quanto ao pedido de reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS-DIFAL, relativo ao ano de 2022, e deferiu o pedido de expedição de ofício ao BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., para que forneça os extratos atualizados dos depósitos judiciais efetuados por SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA (CNPJ nos 01.449.930/0003-51; 01.449.930/0004-32; 01.449.930/0005-13 e 01.449.930/0006-02), vinculados ao processo no 0700854-58.2022.8.07.0018. Os extratos foram apresentados aos IDs 51564170 a 51564477 e 54350335. Intimada a se manifestar sobre os extratos apresentados pelo BRB - Banco de Brasília (ID 543871240), a apelante manteve-se inerte (ID 55455876). Atendida a determinação de apresentação dos extratos bancários e, considerando que a análise da arguição de inconstitucionalidade, submetida ao Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça no Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, encontra-se suspensa aguardando o julgamento da ADI 7.066 pelo Supremo Tribunal Federal (ID 47767070 dos autos no 0700347-97.2022.8.07.0018), DETERMINO o sobrestamento do presente recurso, alterando-se o registro para que conste a dependência do julgamento da ADI 7.066 pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 6 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator